Tribunal: TJES
Processo: 5008663-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008663-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO SILVA CALIARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008663-40.2022.8.08.0014
Origem:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO
: MARCOS ROBERTO SILVA CALIARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO TÉCNICO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO FORNECIMENTO DE EPI SUFICIENTE PARA ELIMINAÇÃO DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pelo Município de Colatina contra sentença que reconheceu o direito do autor, Marcos Roberto Silva Caliari, ex-servidor público municipal, ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período de 07/08/2018 a 30/07/2021, com base na Lei Municipal nº 6.369/2016. O autor, no cargo de auxiliar de serviços gerais, realizava limpeza de ambientes escolares, manuseio de lixo urbano e higienização de banheiros, estando exposto a agentes biológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o autor efetivamente faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo e (ii) decidir se o fornecimento de EPI exclui a necessidade de pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Conforme destacado pelo Juízo de origem, o laudo técnico do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), elaborado pelo próprio município, atesta a exposição do autor a agentes biológicos, o que atende ao requisito legal para a concessão do adicional de insalubridade de grau máximo (40%), conforme exige a Lei Municipal nº 6.369/2016. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Assim, não há dúvida que a parte requerida deverá pagar o Adicional de Insalubridade à parte requerente, a partir da sua posse, em 07/08/2018, tendo em conta o Laudo constante do Programa oficial de Prevenção de Riscos Ambientais da Secretaria Municipal de Educação, de 31/01/2018 (anterior à posse), que, para fins de reconhecimento da insalubridade, considerou que os Auxiliares de Serviços Gerais (PMA I), lotados na Secretaria de Educação, estão expostos a riscos biológicos de forma intermitente, em virtude do contato permanente com lixo urbano.[...]”.
Além disso, não há qualquer laudo técnico posterior que descaracterize esse risco. Acerto do ato sentencial.

4.
Por fim, não assiste razão à parte ré ao alegar que o autor não faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo em razão do fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), na medida em que não há comprovação de que houve fornecimento de EPI capaz de eliminar completamente os riscos biológicos aos quais o autor era exposto.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)